Tribunal: TCU
Processo: 013.000/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada no Ministério da Saúde (MS) para avaliar a conformidade da obra de retrofit do Bloco O da Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria realizada com o objetivo de avaliar a conformidade da obra de retrofit do Bloco "O" da Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF, conduzida pelo Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério da Saúde sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 25/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.1.1. o uso do regime de empreitada por preço global mostrou-se inadequado para o retrofit , tendo em vista as imprecisões naturais desse tipo de serviço, evidenciadas durante a sua execução, estando, portanto, em desacordo com os requisitos dos arts. 6o, VIII, "a", e 47, da Lei 8.666/1993, e em contrariedade com o item 9.1.3 do Acórdão 1977/2013-TCU-Plenário ; 9.1.2. a exigência de comprovante de qualificação técnica contendo quantitativos superiores a 50% do previsto para a execução, sem motivação específica, constitui restrição indevida à competitividade, estando em contrariedade com a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2.781/2017, 637/2017, 872/2016, 1.931/2016, todos do Plenário; 9.1.3. o prazo concedido para a elaboração da proposta (oito dias úteis) e para o seu ajuste após a fase de lances do pregão (um dia) não considerou a quantidade de itens da planilha e a complexidade dos serviços, mostrando-se insuficiente, em desacordo com o princípio da competitividade e da eficiência, e contrária ao entendimento do TCU fixado nos Acórdãos 1.462/2010, 1.188/2011 e 694/2014 e 122/2012, todos do Plenário; 9.1.4. o uso de sistemas privados de referência de custos para obras e serviços de engenharia, como o SBC, sem avaliação de sua compatibilidade com os parâmetros de mercado, e sem a realização de adequadas pesquisas de preços, para fins comparativos, está em desacordo com o art. 6o, inciso IX, "f", da Lei 8.666/1993, com o princípios da eficiência e da economicidade, e é contrária ao entendimento do TCU formatado nos Acórdãos 555/2008, 702/2008, 837/2008, 283/2008, 1.108/2007, 2.062/2007 e 1.947/2007, todos do Plenário; 9.1.5. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Saúde.